Tribunal: TJSP
Processo: 2066556-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Habeas corpus. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Custódia necessária para a garantia da ordem pública em face da gravidade concreta da conduta. Paciente que teria golpeado com uma faca o pescoço da vítima, provocando-lhe lesões graves, e que possui maus antecedentes. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.